Tribunal: STF
Processo: ARE 1385642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DEINOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DODISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO POLICIAL MILITAR EMOUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. RISCO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. Preliminar suscitada de ofício. A alegação de irregularidades na composição dos psicólogos que aplicaram os testes, trazida somente no recurso, configura inovação recursal, provoca supressão de instância e compromete o contraditório, portanto não deve ser conhecida.



    2. Admite-se o exame psicológico que atende aos seguintes requisitos: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo.



    3. O art. 11, da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar.



    4. Não cabe ao Poder Judiciário invadir o mérito dos atos administrativos, substituindo a banca examinadora. Permite-se apenas o controle de legalidade. O Poder Judiciário não deve emitir juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa do concurso.



    5. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso (art. 64, da Lei Distrital n. 4.949/2012), assim como a condição de policial não exime o apelante de se submeter aos testes realizados pelos demais candidatos.



    6. Preliminar suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXIX, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A possibilidade de avaliação psicológica em concursos públicos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que a considera válida, desde que prevista em lei. Em 08/04/2015, aprovou o enunciado n. 44 de sua súmula de jurisprudência vinculante, por intermédio da conversão do enunciado n. 686, dispondo que só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    Apesar de estar pacificada a possibilidade da avaliação psicológica, os Tribunais de Justiça ainda enfrentam demandas relativas ao exame. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a fim de dar maior segurança jurídica à sociedade, firmou o entendimento de que a validade do exame psicológico está condicionada à existência de previsão legal, exigência de critérios objetivos e garantia de recurso administrativo (Súm. 20/TJDFT).



    A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital.



    Reunidos os entendimentos firmados, os requisitos que garantem a legalidade da avaliação psicológica em concurso público podem ser resumidos em quatro: 1) previsão legal, 2) previsão no edital, 3) critérios objetivos e 4) garantia de recurso administrativo.



    O primeiro requisito foi observado. A avaliação psicológica para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal possui previsão legal. O art. 11, da Lei n. 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar:



    (...)



    O segundo requisito, previsão no edital, também foi preenchido. Em sintonia com a lei, o edital que regulamenta o concurso público previu a avaliação psicológica como etapa do certame, de caráter eliminatório, além de ter traçado as diretrizes básicas da avaliação:



    (...)



    O terceiro requisito é o de critérios objetivos na avaliação. O teste psicológico realizado obedeceu acritérios objetivos, avaliando-se: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação,memória, tipos de raciocínio, bom relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização (item 14.3, id9926515, f. 15-16). O teste obedeceu ao Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (Satepsi), do Conselho Federal de Psicologia (CFP), seguindo a Resolução CFP n. 002/2016, conforme consta nas informações prestadas.



    (...)



    O último requisito diz respeito à garantia de recurso administrativo. Os documentos anexados demonstram que o apelante pôde interpor recurso contra a decisão (id 9926446 e 9926533).



    Os quatro requisitos exigidos pela jurisprudência foram preenchidos, portanto o ato administrativo deve ser considerado válido."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente